Tribunal: TJES
Processo: 0016108-78.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0016108-78.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MR RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
APELADO: FUNDACAO NOVO MILENIO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0016108-78.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO NOVO MILENIO

Advogado do(a) APELANTE: PATRICIA PERTEL BROMONSCHENKEL BUENO - ES9395-A
APELADO: MR RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA

Advogado do(a) APELADO: CARLOS LUIZ ZAGANELLI FILHO - MG102318

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença
(fls. 95/96)
, proferida pel
o
MM.
º
Ju
iz
de Direito da 4ª Vara
Cível de Vila Velha
que,
em ação de cobrança, julgou procedente o pedido autoral para condenar a parte requerida ao p
agamento
da quantia de R$ 9.321,24 (nove mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e quatro
cen
tavos).

O apelante sustenta,
em suas razões
(fls. 100/110)
,
tese de prescrição e
preliminarmente,
ilegitimidade passiva, por inexistir relação jurídica entre as partes. No mérito, sustentou que houve excesso de cobrança.

Contrarrazões apresentadas
(fls. 117/122) pugnando pela manutenção da sentença e suscitando a preliminar de inovação recursal
.

É o relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES,
datado e assinado eletronicamente.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0016108-78.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO NOVO MILENIO

Advogado do(a) APELANTE: PATRICIA PERTEL BROMONSCHENKEL BUENO - ES9395-A
APELADO: MR RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA

Advogado do(a) APELADO: CARLOS LUIZ ZAGANELLI FILHO - MG102318

Apelação Cível nº 0016108-78.2015.8.08.0035

Apelante:
MR Restaurante e Pizzaria LTDA ME

Apelado:
Fundação Novo Milênio

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Preliminar: Inovação Recursal)

O apelado suscitou preliminar de inovação recursal quanto à tese de omissão de reenquadramento funcional da apelante.

A inovação recursal é vedada em nosso ordenamento jurídico, assim, via de regra, não poderá a parte trazer questões novas, que não foram discutidas em primeiro grau ou veiculadas em sede de petição inicial ou contestação, no bojo da apelação cível. Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero:

A apelação possibilita uma revisão do juízo sentencial. Não se presta, portanto, como regra, a possibilitar a apreciação de temas novos, não propostos ao juízo de primeiro grau. (Novo Código de Processo Civil Comentado - ed. 2017, pag. 1090).

O C. STJ tem posição dominante sobre a impossibilidade de inovação recursal:

É firme nesta Corte o entendimento jurisprudencial no sentido de que não se pode inovar em sede de apelação, sendo proibido às partes alteração da causa de pedir ou do pedido. (AgRg no Resp 1.114.023/SC).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, assim como a de outros Tribunais, é pacífica quanto a impossibilidade de inovação recursal como na hipótese dos autos, senão vejamos:

Se as matérias constantes das razões de apelação não haviam sido ventiladas em 1º grau, está precluso o direito do recorrente de vê-las apreciadas neste grau recursal. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 035120266529, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2017, Data da Publicação no Diário: 26/07/2017).

INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Invocar uma nova tese defensiva, em razões recursais, consiste em inovação recursal, prática vedada pelo nosso ordenamento jurídico, ressalvada a hipótese prevista no art. 1.014 do CPC/2015, porquanto os limites da lide são fixados no momento da inicial e da contestação, conforme dispõem os arts. 329 e 336 do CPC/2015 [...]

Compulsando os autos, verifico que estão presentes argumentos jurídicos que não foram discutidos na instância originária, considerando que, ao analisar as alegações de prescrição e excesso de cobrança, vê-se que já havia ciência dos fatos impugnados em sede de apelação, como os cálculos colacionados à fl. 16.

Do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL
e não conheço do recurso quanto os argumentos de prescrição e excesso de cobrança.

É como voto.

Apelação Cível nº 0016108-78.2015.8.08.0035

Apelante:
MR Restaurante e Pizzaria LTDA ME

Apelado:
Fundação Novo Milênio

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que,
em ação de cobrança, julgou procedente o pedido autoral para condenar a parte requerida ao p
agamento
da quantia de R$ 9.321,24 (nove mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e quatro
cen
tavos).

Defiro os efeitos da gratuidade da justiça à apelante, em razão dos preenchimentos dos requisitos necessários, especialmente diante da informação de que não exerce mais suas atividades empresariais. Pois bem.

A parte autora, ora apelada, presta serviços educacionais e estabeleceu contrato com aluno que deveria pagar mensalmente
o valor contratado
, porém restou inadimplente. Para findar o débito, arcando com as mensalidades vencidas, o aluno apresentou 5 (cinco)
cheques, de titularidade da empresa ora apelante, os quais foram devolvidos por falta de provisão.

Ato contínuo, a apelada buscou o adimplemento de maneira extrajudicial e não obteve êxito, recorrendo ao poder judiciário através de ação de cobrança.

O apelante sustenta ser ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda,
pois
entende

inexist
ir
relação jurídica entre as partes, tendo em vista que não realizou o contrato com a instituição de ensino, de modo que a cobrança deve
ria
recair em quem contraiu a dívida.

De plano, cumpre ressaltar que os cheques, de fls. 14/15, apresentados pelo autor, são suficientes para instruir a presente lide, porquanto integram prova escrita hábil a demonstrar a existência de relação jurídica material entre as partes.

Dito isso, quanto a alegação de ilegitimidade passiva, assim como as demais condições da ação, o STJ é pacífico no sentido de que devem ser examinadas à luz das afirmações feitas pelo autor na inicial, aplicando-se a “teoria da asserção”.

Sabe-se, que o cheque é um título de crédito. Uma ordem de pagamento à vista, que tem por características fundamentais a cartularidade, a literalidade, a autonomia e abstração. A abstração é a separação da causa ao título por ela originado. Todo título de crédito nasce em razão de uma relação jurídica.

Nessa senda, q
uando
a
relação inicial
da emissão
não for mencionada no título, este se torna abstrato em relação ao negócio original
e
passa a circular sem qualquer ligação com a causa que lhe deu origem.
Portanto, não há dúvidas que
o emitente não pode se eximir da garantia de pagamento,
conforme previsto n
o art. 15 da lei nº 7.357/1985.

Ocorre que, além do devedor não apresentar prova hábil a desconstituir os títulos, todas as provas dos autos apontam para sua convalidação, porquanto houve a emissão de cinco cheques nos valores correspondentes ao devido à instituição, precipuamente por não conter no seu verso qualquer declaração de destinação, além de inexistir alegação de eventual fraude.

Assim, não restam dúvidas quanto à validade da cobrança, principalmente porque o recorrente não demonstrou nenhum fato capaz de desconstituir o que foi trazido aos autos, limitando-se a fazer simples alegações desprovidas de qualquer força probatória.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Via de consequência,
majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO A PRESCRIÇÃO E EXCESSO DE COBRANÇA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.
1.

A inovação recursal é vedada em nosso ordenamento jurídico, assim, via de regra, não poderá a parte trazer questões novas, que não foram discutidas em primeiro grau ou veiculadas em sede de petição inicial ou contestação, no bojo da apelação cível.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, assim como a de outros Tribunais, é pacífica quanto a impossibilidade de inovação recursal como na hipótese dos autos.
Compulsando os autos
, verifico
que estão presentes argumentos jurídicos que não foram discutidos na instância originária, considerando que, ao analisar as alegações de prescrição e excesso de cobrança, vê-se que já havia ciência dos fatos impugnados em sede de apelação, como os cálculos colacionados à fl. 16.
2.

De
plano
, cumpre ressaltar que os cheques, de fls.
14/15,
apresentados pel
o

autor
, são suficientes para instruir a presente lide, porquanto integram prova escrita hábil a demonstrar a existência de relação jurídica material entre as partes.
Dito isso,
quanto a alegação de ilegitimidade
passiva
, assim como as demais condições da ação, o STJ é pacífico no sentido de que devem ser examinadas à luz das afirmações feitas pelo autor na inicial, aplicando-se a
“teoria da asserção”
.
Sabe-se, que o cheque é um título de crédito. Uma ordem de pagamento à vista, que tem por características fundamentais a cartularidade, a literalidade, a autonomia e abstração. A abstração é a separação da causa ao título por ela originado. Todo título de crédito nasce em razão de uma relação jurídica.
Nessa senda, q
uando
a
relação inicial
da emissão
não for mencionada no título, este se torna abstrato em relação ao negócio original
e
passa a circular sem qualquer ligação com a causa que lhe deu origem.
Portanto, não há dúvidas que
o emitente não pode se eximir da garantia de pagamento,
conforme previsto n
o art. 15 da lei nº 7.357/1985.
Ocorre que,
além do devedor não apresentar prova hábil a desconstituir os títulos, todas as provas dos autos apontam para sua convalidação,
porquanto houve a emissão de cinco cheques nos valores correspondentes ao devido à instituição, precipuamente por não conter no seu verso qualquer declaração de destinação, além de inexistir alegação de eventual fraude.
Assim, não restam dúvidas quanto à
validade da cobrança,

principalmente porque o recorrente não demonstrou nenhum fato capaz de desconstituir o que foi trazido aos autos, limitando-se a fazer simples alegações desprovidas de qualquer força probatória.
3.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar provimento, nos termos do voto do Relator.